Tribunal: TJSP
Processo: 2161066-57.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação Monitória. Decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita, bem como a desconsideração da personalidade jurídica da ré.
1. Justiça gratuita. Documentos juntados indicam sua incapacidade econômica. Não evidenciada a capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, prevalece a presunção de hipossuficiência alegada pela pessoa natural. Recurso

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação Monitória. Decisão que indeferiu a assistência judiciária gratuita, bem como a desconsideração da personalidade jurídica da ré.
1. Justiça gratuita. Documentos juntados indicam sua incapacidade econômica. Não evidenciada a capacidade financeira para arcar com as despesas processuais, prevalece a presunção de hipossuficiência alegada pela pessoa natural. Recurso provido nesta parte.
2. Desconsideração da personalidade jurídica da sociedade ré. Requerimento prematuro. Emenda da petição inicial determinada. Possibilidade de análise das condições da ação e dos pressupostos processuais pelo Juízo a quo. Formação do título judicial ainda depende de decisão de primeiro grau. Observação sobre ressalva de formulação do pedido em momento posterior do processo. Recurso provido em parte, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982167
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2161066-57.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ELIANE
MIRANDA PINTO DE QUEIROZ, é agravado GRD2 MARKETING DIGITAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso, para concessão da gratuidade da justiça à agravante, com
observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA E VICENTINI
BARROSO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ELÓI ESTEVÃO TROLY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161066-57.2020.8.26.0000 - Voto no 7083 - B
2
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2161066-57.2020.8.26.0000
Agravante: ELIANE MIRANDA PINTO DE QUEIROZ
Agravado: GRD2 MARKETING DIGITAL
Interessados: Felippe Canteiro dos Santos, Gabriella Canteiro dos Santos e Liliana
Gonçalves Dias Morais
Comarca: São Paulo
Voto no 7083.
Agravo de instrumento. Ação Monitória. Decisão que
indeferiu a assistência judiciária gratuita, bem como a
desconsideração da personalidade jurídica da ré.
1. Justiça gratuita. Documentos juntados indicam sua
incapacidade econômica. Não evidenciada a capacidade
financeira para arcar com as despesas processuais, prevalece a
presunção
de
hipossuficiência
alegada
pela
pessoa
natural. Recurso provido nesta parte.
2. Desconsideração
da
personalidade
jurídica
da
sociedade ré. Requerimento prematuro. Emenda da petição
inicial determinada. Possibilidade de análise das condições da
ação e dos pressupostos processuais pelo Juízo a quo.
Formação do título judicial ainda depende de decisão de
primeiro grau. Observação sobre ressalva de formulação do
pedido em momento posterior do processo. Recurso provido
em parte, com observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela autora
contra decisão interlocutória, -- proferida em ação monitória, -- que lhe indeferiu
assistência judiciária gratuita, bem como a desconsideração da personalidade jurídica da
ré. Sustenta, em resumo: atualmente, não tem condições de arcar com as custas e despesas
processuais; a aplicação do artigo 28, § 5o, Código de Defesa do Consumidor; há indícios
de insolvência, de inatividade da empresa e obstáculos para o recebimento de seu crédito,
pois foram ajuizadas diversas ações contra a ré. Com base nisso, pleiteou a atribuição de
efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada, para concessão da
gratuidade da justiça e desconsideração da personalidade jurídica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161066-57.2020.8.26.0000 - Voto no 7083 - B
3
Atribuiu-se efeito suspensivo ao recurso e facultou-se à parte
agravante a apresentação de documento para a demonstração do preenchimento dos
requisitos para a concessão do benefício em 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 99, § 2o do
Código de Processo Civil (fls. 66); documentos juntados a fls. 72/94.
Dispensou-se
a
intimação
da
parte
agravada
para
contraminuta (fl. 67), uma vez que a ré ainda não foi citada.
Recurso tempestivo, regularmente processado, com dispensa
de preparo em razão do próprio pedido de assistência judiciária gratuita.
Não houve oposição ao julgamento virtual (fl. 71).
É o relatório.
A decisão questionada neste recurso foi proferida nos
seguintes termos:
“VISTOS. 1) Recebo a emenda de fls. 103/111. Providencie a Serventia a
correção da classe. Conforme se verifica dos documentos juntados, o contrato foi
celebrado exclusivamente com GRD2 MARKETING DIGITAL. O pedido de
desconsideração, por sua vez, é absolutamente prematuro, ausentes indícios da
ocorrência das hipóteses previstas no art. 50 do Código Civil. Ademais, não há nos
autos prova de que estão preenchidos os requisitos dispostos no caput do artigo 28
do CDC, sequer formado o título e iniciada a busca patrimonial. Assim, INDEFIRO
a inicial no que tange aos réus FELIPE CANTEIRO DOS SANTOS, GABRIELA
CANTEIRO DOS SANTOS e LILIANA GONÇALVES DE MORAIS. Decorrido
o prazo, providencie-se a exclusão no cadastro processual. No mais, optando pelo
ajuizamento de ação monitória, a parte autora deverá, no prazo de quinze dias, se
manifestar sobre a existência de cláusulas no documento escrito que violam a
ordem pública, notadamente o estabelecimento de juros muito superior a 12% ao
ano, sem a participação de instituição financeira devidamente registrada,
providenciando os ajustes necessários em relação à causa de pedir e pedido, tudo
sob pena de indeferimento e extinção, sem nova intimação. 2) O art. 5o, LXXIV, da
Constituição Federal, dispõe "o Estado prestará assistência jurídica integral e
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos". Da mesma forma, o
diferimento das custas é condicionado à comprovação da "momentânea
impossibilidade financeira de seu recolhimento". Por se tratar de medida
excepcional, a concessão de isenção total e irrestrita do pagamento das custas
judiciais e despesas processuais deve ser condicionada à demonstração de
incapacidade financeira, e efetivo prejuízo para a subsistência em caso de
pagamento, inclusive de forma parcelada, sob pena de banalização do instituto. No

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161066-57.2020.8.26.0000 - Voto no 7083 - B
4
caso, a autora possui renda e alega ter efetuado investimentos de monta (R$
30.000,00 e R$ 15.000,00, respectivamente), absolutamente incompatível com o
padrão hipossuficiente, não sendo possível presumir que o pagamento dos encargos
possa prejudicar sua subsistência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de
gratuidade. E, pelas mesmas razões, INDEFIRO o diferimento do recolhimento das
custas judiciais, a teor do disposto no art. 5o, da Lei 11.608/03. INTIME-SE a parte
demandante para que emende a inicial, providenciando a comprovação do
recolhimento das custas judiciais, despesas processuais, bem como da taxa
previdenciária relativa à procuração ad judicia. Tudo no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de extinção do processo, por falta de pressuposto processual, sem nova
intimação. INT” (fls. 10/11).
O recurso comporta provimento em parte.
1. No que concerne à justiça gratuita, a lei processual prevê
requisitos à concessão da gratuidade, dentre os quais se destaca a “insuficiência de recursos
para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” (artigo
98, caput, do Código de Processo Civil).
É certo que diante da evidência da incapacidade financeira de
suportar o custo do processo, a gratuidade deve ser deferida.
No caso, a agravante juntou aos autos os holerites relativos
aos meses de fevereiro a junho de 2020, de onde se verifica a percepção de remuneração
mensal líquida (disponível) menor que dois mil reais. Como exemplo, os três mais
recentes: abril, R$ 1.703,60 (fl.85, da ação originária); maio, R$ 1.733,08 (fl. 94, destes
autos) e junho, R$ 1.234,37 (fl. 93, deste recurso), quantias que não superam 03 (três)
salários-mínimos mensais -- parâmetro utilizado pela Defensoria Pública para prestação de
atendimento a quem procura este órgão, e que vem sendo utilizado pelo Poder Judiciário
para aferição da hipossuficiência.
Foram apresentados, ainda, extratos bancários relativos ao
período que vai de março a maio de 2020 (fls. 79/84, dos autos originários), de onde se
verifica pouquíssimas movimentações, apenas percepção da remuneração mensal e alguns
poucos pagamentos de contas, como a conta de luz do mês de abril, no valor de R$ 68,04
(fl. 79, daqueles autos) e R$ 53,52 (fl. 81, da ação originária). O mesmo se diga em
relação às faturas de cartão de crédito apresentadas (fls. 70/78, daqueles autos), onde se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2161066-57.2020.8.26.0000 - Voto no 7083 - B
5
verificam valores mensais muito baixos (fatura de abril de 2020, fechou em R$ 80,67 – fl.
74, da ação de origem).
As declarações de imposto de renda juntadas, relacionadas
aos exercícios de 2019 e 2020 (fls. 81/90 e 72/80, respectivamente) indicam que . O único
bem que possui é um veículo automotor.
Assim, ausente comprovação de patrimônio e renda suficiente
a suportar às custas do processo, continua a incidir a presunção de hipossuficiência gerada
pela declaração feita por pessoa física. Por essa razão, fica concedida a gratuidade de
justiça à agravante.
2. Por outro lado, o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica da agravada, não admitido pela decisão agravada em razão de seu
caráter prematura, -- antes da formação do título judicial nesta ação monitória, -- deve ser
mantida com base nesse fundamento, com observação de que, se formado aquele título,
ficará ressalvado ulterior requerimento de desconsideração para eventual reconhecimento
de responsabilidade das pessoas físicas indicadas.
Ademais, houve determinação de emenda da petição inicial,
em face do que a análise das condições da ação e dos pressupostos processuais ainda
poderá ser feita em primeiro grau de jurisdição, o que reafirma o caráter prematuro do
requerimento da desconsideração da personalidade jurídica da sociedade ré.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, --
para concessão da gratuidade da justiça à agravante, -- com observação.

Elói Estevão Troly
Relator